Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017525-92.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ

LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA

APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REQUERENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. A 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E A 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO VOTARAM.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO – VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA RECONHECIDA – PRECEDENTES DESTA SEÇÃO –
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica. Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Diante da referida omissão, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção no. 670/ES e no. 708/DF, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei no. 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados
“
serviços essenciais
”
.

A jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de trabalhadores envolvidos na educação, que nos termos do art. 205 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado e da família, por colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Logo, o direito à educação é, nestes termos, princípio maior da república e se sobressai aos interesses individuais dos cidadãos, estabelecendo-se como limitação às atividades reivindicatórias da classe docente e dos demais profissionais da educação. Por assim dizer, a atividade de educação é serviço público essencial, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei no. 7.783/89 como não sendo
numerus clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

Para o regular exercício do direito de greve devem ser observados os pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços considerados essenciais, como no caso
sub examine
, a educação. Para regular exercício do direito de greve, a jurisprudência exige: (a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembleia geral com regular convocação e quórum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ (EDcl na Pet n. 10.532/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 22/8/2016).

A greve é o último meio posto à disposição dos trabalhadores. Logo, somente poderia ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, nunca no curso destas, ou antes, como instrumento de pressão ou de radicalização. A despeito dos argumentos e documentos juntados pela parte requerida, não se verifica a comprovação robusta de frustração das negociações entre o sindicato e o município requerente, não servindo para tal finalidade o mero envio de ofícios e utilização do próprio movimento paredista como forma de pressionar o Município a aceitar totalmente as condições impostas.

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu sobre a necessidade da devida negociação antes de se deflagrar o movimento grevista, além de se assegurar a continuidade do serviço público educacional

(N.U 1010824-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Seção de Direito Público, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023; N.U 1016000-12.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Ademais, há que

se ponderar, ainda, que a paralisação integral dos professores municipais sem dúvida implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo em curso, colocando em risco a formação educacional, o que justifica a confirmação em definitivo da liminar outrora deferida.

Julgada procedente a
pretensão inicial para o fim de declarar a ilegalidade do movimento grevista dos profissionais da Educação do Município de Alta Floresta – MT nos dias indicados pela parte autora na inicial e no curso desta demanda. Extinção do processo no ponto, liminar confirmada e condenação nos ônus sucumbenciais. Pedido reconvencional prejudicado.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE No 1017525-92.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP/MT)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A SER CONCEDIDA DE FORMA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE”
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP/MT)
, objetivando, ao final, que seja declarada
“a ilegalidade da greve/paralisação dos profissionais da Educação do Município de Alta Floresta – MT”
(sic).

De início, afirma o autor que
“em 29 de junho de 2023 foi realizada uma reunião onde, pelo SINTEP, foi apresentada a reivindicação da implantação do Piso Nacional Profissional, sendo certo que, após a explanação, foi solicitado por parte do Município que fosse formalizada a apresentação para que a gestão pudesse avaliar”
(sic).

Assevera que
“restou ainda acordado que o Município iria fazer um estudo e responder ao SINTEP no prazo de 30 (trinta) dias após a formalização”
(sic).

Discorre que
“em 04/07/2023 o SINTEP protocolou o documento, tendo o Município até o dia 04/08/2023 para formular sua resposta”
(sic).

Assegura que
“a Administração Municipal foi pega de surpresa nesta sexta-feira, 28/07/2023, com o ofício n.o 081/2023 informando que foi deliberado em Assembleia Geral da Categoria, realizada em 27/07/2023 “que se não houver do executivo municipal nenhuma proposta que contemple a reivindicação, a greve terá início a partir de 31/07/2023””
(sic).

Aduz que
“verifica-se a clara afronta ao requisito previsto no caput do artigo 3° da Lei n.° 7.783/1989: “Art. 3o. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”, sendo que outra alternativa não resta ao Município de Alta Floresta/MT que o ajuizamento da presente demanda judicial, a fim de manter a continuidade da prestação do serviço público na área da educação”
(sic).

Diz que
“qualquer movimento grevista deflagrado sem a observância dos requisitos previstos no art. 3° (caput e parágrafo único) da Lei n.° 7.783/1989, se reveste de ato desprovido de qualquer razoabilidade e legalidade”
(sic).

Destaca que
“o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso não esgotou os canais de NEGOCIAÇÃO com o Ente Público, as tratativas referentes às reivindicações pleiteadas pelos servidores que o sindicato representa e diálogos não foram esgotados ou frustrados, ou seja, as negociações não restaram infrutíferas, encerradas ou frustradas”
(sic).

Entende que
“por consequência lógica, se não demonstrada a frustração do diálogo ou impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítimo o movimento paredista”
(sic).

Salienta que
“uma vez que não foram esgotadas as tentativas de negociação, afrontando diretamente um dos requisitos previstos na Lei de Greve, a declaração de abusividade/ilegalidade da greve/paralisação em comento é medida que se impõe”
(sic).

Por essas razões, requer
“seja deferida a tutela provisória de urgência, liminarmente e inaudita altera parte, para declarar a abusividade/ilegalidade do movimento paredista, determinando ao Sindicato e aos representados pelo Sindicato requerido que se abstenham de iniciar a greve/paralisação anunciada ou, caso a tenham iniciado, que a interrompam imediatamente, tendo em vista a não observância dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n.° 7.783/1989”
(sic).

Pugna, ainda, que
“seja arbitrada e aplicada multa diária, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso SOLIDARIAMENTE com membros da diretoria, em caso de seu descumprimento, conforme determina o artigo 461, parágrafo 4o, do CPC, bem como seja autorizado o desconto dos dias não trabalhados de cada servidor que aderir à greve ilegal e abusiva”
(sic).

No mérito, pede a procedência do pedido
“para fins de se declarar a ilegalidade da greve/paralisação dos profissionais da Educação do Município de Alta Floresta – MT nos dias em apreço”.

Com a inicial vieram documentos.

Na decisão Id. 177698660, datada de 03/08/2023, foi
deferido
o pedido liminar, determinando-se
“ao SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP/MT), que se abstenham de iniciar a greve/paralisação anunciada ou, caso a tenham iniciado, que a interrompam imediatamente, tendo em vista a não observância dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n°. 7.783/1989, sob pena de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público solidariamente com membros da diretoria, em caso de seu descumprimento, conforme determina o artigo 461, parágrafo 4o, do CPC”
(sic).

Apresentada peça de emenda à inicial pela parte autora no Id. 177817651, coligindo argumentos à sua pretensão.

Na manifestação Id. 178301186 a parte autora noticia a continuidade do movimento paredista, aduzindo que
“tendo em vista que o SINTEP descumpriu a tutela de urgência deferida nestes autos, continuando com o movimento REQUER seja imediatamente aplicada a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público solidariamente com membros da diretoria, com autorização, inclusive de bloqueio de contas judiciais dos envolvidos, para assegurar o adimplemento da multa fixada”
(sic).

Nova manifestação da parte autora no Id. 178428191, pedindo, além do
“recebimento e deferimento do pedido de cumprimento/execução provisória da multa diária fixada, o Município de Alta Floresta-MT, também requer, seja autorizada a utilização de reforço policial para cessar o movimento grevista, acaso haja obstrução de vias e prédios públicos”
(sic).

O Sindicato requerido apresentou contestação e reconvenção (Id. 180394666), postulando pelo acolhimento da tese defensiva
“para reconhecer o cumprimento de todas as formalidades legais para a deflagração da greve e reconhecer a justa causa da categoria, em vista do descumprimento da lei por parte do Município, julgar improcedente a postulação inicial”
(sic). E em sede de reconvenção, almeja:
“2.) a procedência da ação para reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 3.315,42, como vencimento inicial da carreira”
(sic).

O Município autor apresentou impugnação à contestação e resposta à reconvenção na peça Id. 199706290.

Remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta apresenta parecer no Id. 207953650, de lavra da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinando
“pela procedência do pedido, bem como, pela improcedência da reconvenção, para que seja declarada a ilegalidade da greve a que se refere o vertente feito”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado, t
rata-se de

Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve
proposta pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, objetivando que seja declarada a ilegalidade da greve deflagrada pelo requerido, a partir de 31/07/2023.

Em sua peça inaugural, aduz o requerente que as negociações coletivas entre as partes ainda se encontravam em andamento, quando restou surpreendido, em 28/07/2023, com o Ofício no. 081/2023, pelo qual a parte requerida noticiou a realização de Assembleia Geral da Categoria em 27/07/2023, na qual restou deliberado que se o Ente municipal não apresentasse nenhuma proposta que contemplasse as reinvindicações da categoria, o movimento paredista teria início em 31/07/2023, ao passo que, em reunião prévia entre as partes, havia sido estabelecido prazo de até 04/08/2023 para que o Município de Alta Floresta apresentasse resposta ao documento protocolado pelo SINTEP/MT em 04/07/2023, que reivindicava a implantação do Piso Nacional Profissional.

Argumenta que há

“clara afronta ao requisito previsto no
caput
do artigo 3° da Lei n.° 7.783/1989
: “
Art. 3o. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos
via
arbitral, é facultada a cessação
coletiva
do

trabalho
”
(sic), sendo que outra alternativa não resta ao Município de Alta Floresta/MT senão o ajuizamento da presente demanda judicial, a fim de manter a continuidade da prestação do serviço público na área da educação.

Pontua que “
embora a legislação garanta o direito de greve, esse fato, por si só, não garante a legalidade da paralisação dos trabalhadores”
, sendo também
“necessário comprovar que foram esgotadas todas as possibilidades de negociações dos trabalhadores com as empresas, antes do início do movimento grevista”
, de tal feita que “
uma
vez que não foram esgotadas as tentativas de negociação, afrontando diretamente um dos requisitos previstos na Lei de Greve, a declaração de abusividade/ilegalidade da greve/paralisação em comento é medida que se impõe (
...)”
(sic).

Pediu o deferimento da tutela provisória de urgência,
“
para declarar a abusividade/ilegalidade do movimento paredista, determinando ao Sindicato e aos representados pelo Sindicato requerido que se abstenham de iniciar a greve/paralisação anunciada ou, caso a tenham iniciado, que a interrompam imediatamente, tendo em vista a não observância dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n.° 7.783/1989”
(sic).

No mérito, requer
que seja o presente feito julgado procedente
“
em todos os seus termos, tendo em vista a não observância dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n.° 7.783/1989, para fins de se declarar a ilegalidade da greve/paralisação dos profissionais da Educação do Município de Alta Floresta – MT nos dias em apreço
representados pelo Requerido, confirmando integralmente a liminar anteriormente pretendida”
(sic).

O Sindicato requerido apresentou contestação e reconvenção (Id. 180394666), postulando pelo acolhimento da defesa
“para reconhecer o cumprimento de todas as formalidades legais para a deflagração da greve e reconhecer a justa causa da categoria, em vista do descumprimento da lei por parte do Município, julgar improcedente a postulação inicial”
; e em sede de reconvenção, almeja:
“2.) a procedência da ação para reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 3.315,42, como vencimento inicial da carreira”
(sic).

Pois bem.

Infere-se que a causa comporta julgamento imediato, na medida em que é prescindível a produção de outras provas para o seu deslinde, além das já atreladas ao feito (art. 355, I, CPC).

Considerando que não há questões preliminares a serem dirimidas, avanço sobre a análise do mérito da causa.

Nesta toada, infere-se que a pretensão deve prosperar.

É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica.

Transcrevo a redação dos mencionados artigos:

"Art. 9° - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.”

(...)

"Art. 37- (...)

VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.”

Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos.

Diante da referida omissão, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção no. 670/ES e no. 708/DF, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei no. 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados
“serviços essenciais”
.

A jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de trabalhadores envolvidos na educação, razão pela qual entendo ser imprescindível tecer algumas considerações acerca da qualidade de serviço essencial atribuída ao ensino público.

Educação é, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, direito de todos e dever do Estado e da família, por colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O direito à educação é, nestes termos, princípio maior da república e se sobressai aos interesses individuais dos cidadãos, estabelecendo-se como limitação às atividades reivindicatórias da classe docente e dos demais profissionais da educação.

Por assim dizer,
a atividade de educação é serviço público essencial
, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei no. 7.783 /89 como não sendo
numerus clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

A propósito, o Ministro Joaquim Barbosa, quando da decisão monocrática proferida nos autos da Rcl no. 13364 MC/RO, manifestando-se acerca da
greve deflagrada pelos professores do Estado de Rondônia
, assim afirmou:

“Com efeito, a norma aplicável ao caso concreto - Lei 7.783/1989 - já contém dispositivos que tornam mais restrito - e, portanto, mais difícil - o exercício do direito de greve nas atividades consideradas essenciais. A greve em tais atividades traz consigo a responsabilidade, a ser assumida pelo comando do movimento grevista, de zelar pelo atendimento das necessidades inadiáveis da população, além de exigir que a comunicação prévia da deflagração da greve seja feita com antecedência de 72 horas.

O caráter essencial do serviço, portanto, não sugere vedação ao exercício do direito de greve. A essencialidade dos serviços paralisados indica, na realidade, um chamado à razão e à responsabilidade de todos os atores envolvidos - Estado, sindicato e Poder Judiciário - para que busquem resolver o litígio coletivo da forma mais rápida e mais duradoura possível.

Ao Judiciário, de forma especial, não cabe simplesmente interromper o exercício de um direito constitucional, mas zelar para que o seu exercício não viole o regime legal aplicável à greve no serviço público, o que, até o momento, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federa, deve se fazer com a aplicação das disposições contidas na Lei 7.783/1989
.”
(Destaquei).

Neste sentido, cediço que para o regular exercício do direito de greve devem ser observados os pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços considerados essenciais, como no caso
sub examine
, a educação.

Para regular o exercício do direito de greve, a jurisprudência exige:
(a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembleia geral com regular convocação e quórum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DISSÍDIO DE GREVE COMBINADA COM COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO GREVISTA DOS SERVIDORES DA FUNARTE E DA FBN. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO DAS FUNDAÇÕES PELA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL. LEI 10.480/2002. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COMPETÊNCIA DO STJ PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS CAUSAS QUE ENVOLVAM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUANDO A PARALISAÇÃO FOR DE ÂMBITO NACIONAL OU ABRANGER MAIS DE UMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À GREVE DOS TRABALHADORES CELETISTAS PREVISTAS NA LEI 7.783/89 ENQUANTO A GREVE DOS SERVIDORES NÃO FOR DEVIDAMENTE REGULAMENTADA POR LEI ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 37 DA CF. GREVE LEGÍTIMA: ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA A DEFLAGRAÇÃO. PROIBIÇÃO DE DESCONTOS DOS DIAS PARADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1.
A União possui legitimidade para discutir judicialmente a greve de Servidores Públicos Federais uma vez que, embora as Fundações detenham autonomia jurídica e financeira, fazem parte da Administração Indireta Federal. 2. A defesa judicial das Fundações pela Procuradoria Geral federal, estabelecida pela Lei 10.480/2002, não ofende a reserva de Lei Complementar prevista no art. 131 da CF. 3. O STF, no julgamento do Mandado de Injunção 708/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 31.10.2008), reconheceu a existência de omissão constitucional e o direito de greve aos Servidores Públicos Civis, sendo da competência do Superior Tribunal de Justiça, até a devida disciplina normativa, decidir as ações ajuizadas visando ao exercício do direito de greve pelos Servidores Públicos Civis quando a paralisação for de âmbito nacional ou abranger mais de uma unidade da federação, devendo ser aplicadas as disposições relativas à greve dos Trabalhadores Celetistas previstas na Lei 7.783/89 enquanto a greve dos Servidores não for devidamente regulamentada por lei específica, nos termos do art. 37 da CF.
4. O direito de greve previsto na Lei 7.783/89 exige: (a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembléia geral com regular convocação e quorum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; e (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho
.
”

(EDcl na Pet n. 10.532/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 22/8/2016)

Além disso, há que se ponderar, de outra parte, que a greve é o último meio posto à disposição dos trabalhadores. Logo, somente poderia ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, nunca no curso destas, ou antes, como instrumento de pressão ou de radicalização.

Com efeito, a despeito dos argumentos e documentos juntados pela parte requerida, não se verifica a comprovação robusta de frustração das negociações entre o sindicato e o município requerente, não servindo para tal finalidade o mero envio de ofícios e utilização do próprio movimento paredista como forma de pressionar o Município a aceitar totalmente as condições impostas.

Outrossim, dos ofícios que noticiam a realização do movimento grevista (Ids. 177104691 e 177104697) não se infere indicado o lapso de paralisação das atividades, além de não haver qualquer esclarecimento quanto a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista, sendo imposta a paralisação total dos trabalhadores da educação municipal.

De fato, não foi assumido nenhum compromisso pelo SINTEP/MT no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, tampouco há demonstração inequívoca acerca do esgotamento das negociações anteriores à deflagração, o que é condição
sine qua nom
à regularidade do movimento.

Este Tribunal de Justiça, em casos absolutamente análogos, já decidiu sobre a necessidade da devida negociação antes de se deflagrar o movimento grevista, além de se assegurar a continuidade do serviço público educacional. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL –
REQUISITOS DA LEI N. 7.783/1989 – NÃO ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA
– AÇÃO DE RECONVENÇÃO – REDUÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – PEDIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A legalidade do movimento paredista somente deve ser reconhecida se atendidos todos os requisitos legais para a sua deflagração e garantida a continuidade do atendimento emergencial à população, nos termos das disposições contidas na Lei 7.783/1989. A ilegalidade da greve deflagrada advém da ausência de exaurimento das negociações entre as partes, que ainda se encontravam ocorrendo quando do início da paralisação das atividades por tempo indeterminado. Não atendidos aos requisitos dos artigos 3o, 9o, 11 e 13, da Lei de Greve, não resta outra opção senão concluir pela ilegalidade da greve dos professores municipais.
Procedência parcial dos pedidos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve. Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Procedência parcial dos pedidos da Reconvenção. Constatada a sucumbência mínima do Município de Jauru, aplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, cujo teor estabelece que, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(TJ-MT - PET: 10048771720228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/08/2023, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2023) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO
– DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI N.o 7.783/89 –
SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI N.o 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89. 2.
Não estando caracterizada a negativa da negociação, ou, não verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegal o movimento paredista
(art. 3o, Lei no 7.783/89).
3. A educação, como bem essencial à sociedade é direito de todos, tratando-se de dever do Estado e da família. Portanto, é tida como serviço obrigatório, que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta
.”
(N.U 1010824-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Seção de Direito Público, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES
– DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o artigo 11 da Lei Federal no 9.783/89, o movimento paredista se revela ilegal.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(N.U 1016000-12.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

Ademais, há que

se ponderar, ainda, que a paralisação
integral
dos professores municipais sem dúvida implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para o cumprimento da programação pedagógica do ano letivo em curso, colocando em risco a formação educacional, o que justifica a confirmação em definitivo da liminar outrora deferida.

Assim, procede a declaração da ilegalidade da greve perpetrada objeto da pretensão.

Prosseguindo, no que concerne à pretensão de condenação judicial do Município de Alta Floresta à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, vindicado em seara de reconvenção, o qual não se confunde com a não observância dos requisitos para a legalidade do movimento paredista, algumas ponderações devem ser feitas.

Primeiramente, deve-se frisar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula de no. 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante de no. 37, na qual reconhece a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores:

“Súmula Vinculante no 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

As Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça mantêm o entendimento de que, em razão dos limites impostos pela separação constitucional dos poderes, não é lícito ao Judiciário ordenar o aumento ou a equiparação de salários e gratificações dos servidores de um município nos mesmos patamares e índices de reajuste de outros municípios.

A Lei Federal no. 11.738/2008 assegura o direito à percepção de acordo com o piso nacional definido para a categoria, mas não o de tê-lo reajustado nos mesmos índices de aumento que devem incidir sobre o valor de referência.

A Lei no. 11.738/2008 regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Assim dispõem os arts. 2o e 5o do diploma em comento:

“Art. 2o - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 5o - O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”
(grifos nossos)

Da leitura atenta dos dispositivos legais citados, conclui-se que a norma federal se ocupou tão somente em determinar o valor mínimo a ser considerado a título de piso, não cuidando, portanto, de qualquer questão relativa ao plano de carreiras, cargos ou vencimentos e, menos ainda, da distinção de níveis e classes dos servidores.

Compete ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) fixar o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, considerando os índices de atualização previsto na lei federal aplicável, sendo dever dos municípios a adequação dos vencimentos de seus servidores abrangidos pela norma aos limites mínimos estabelecidos. Uma vez que aos professores da rede pública de ensino municipal seja garantida a percepção de vencimento em valor igual ou superior ao previsto como piso no respectivo ano, não há que se falar em descumprimento da garantia salarial. Não há que se falar em inobservância do índice de atualização na determinação do piso devido, porque não compete ao ente público a aplicação de tais percentuais, nem mesmo para fins de atualização do vencimento, sendo-lhe imputada tão somente a obrigação de observância do valor mínimo já estabelecido pelo MEC.

Em casos assemelhados esta Corte de Justiça já fixou a exegese ora esposada, tal como é possível observar nas ementas de julgados abaixo colacionadas,
ad litteram
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 – PLEITO DE AUMENTO DE 20 % DOS VENCIMENTOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEFERIMENTO QUE CAUSARIA AUMENTO NA REMUNERAÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO.

1 - O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

2 - Deve ser mantida a decisão agravada, visto que o deferimento da medida liminar na seara recursal, causaria o esgotamento da ação e causaria o aumento na remuneração da classe representada, o que não é permitido.

3 - Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.”
(N.U 1015997-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011- GRATUIDADE DE JUSTIÇA- ENTIDADE SINDICAL- COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS– SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELO MUNICIPIO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.
A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50.

3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.”
(N.U 0036453-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Com esteio nos argumentos ora assentados, tem-se por inexistente o direito alegado pela parte promovida reconvinte, ressaltando-se,
in casu
, a impossibilidade de o Poder Judiciário incursionar no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

De outro lado, embora há tese firmada pelo STJ no Tema repetitivo 911, no sentido de que
“a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
, não há como aplicar o entendimento acima desde logo, porque há afetação de repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário no. 1.326.541 (Tema 1.218), tendo como título a
“adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”
.

É bem verdade que não houve determinação de suspensão dos processos – parcial ou total – com o mesmo objeto do recurso representativo da controvérsia.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a suspensão nacional descrita pelo art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não se revela uma providência automática do reconhecimento de repercussão geral
[1]
, a desautorizar, assim, ordem de sobrestamento.

Entretanto, também sob essa ótica, a ausência de deliberação do STF sobre a questão impossibilita a análise do pedido nesta seara, pelo qual reputa-se prejudicado o pedido reconvencional, nada obstando que o sindicato da categoria, pelas vias próprias, e após respectiva manifestação definitiva pelo STF da incidência ou não do piso salarial à categoria, requeira a efetividade da força vinculante advinda da repercussão geral em comento.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, para, confirmando a liminar deferida no Id. 177698660, declarar a ilegalidade do movimento grevista dos profissionais da Educação do Município de Alta Floresta – MT nos dias indicados pela parte autora na inicial e no curso desta demanda. Neste tocante,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como
CONDENO
a parte requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10 URH, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.

Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do pedido reconvencional, conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]
STF, Segunda Turma, AgR na RCL no 52.755, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 06.06.2022, DJE 08.06.2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024